Tribunal: TCU
Processo: 003.620/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2997/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, parágrafo único, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em não conhecer da presente representação, por não preencher requisito de admissibilidade previsto no caput do art. 235 do Regimento Interno/TCU, e encaminhar cópia desta deliberação e prestar a seguinte informação ao representante, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 003.620/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU, Lucas Rocha Furtado. 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Mapa; Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental - MMA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Informação: 1.7.1. ao representante que o tema da presente representação possui relação com o objeto do processo de Acompanhamento TC- Processo 044.686/2021-8 , o qual trata de ação de controle em andamento no Tribunal relativa ao Plano Nacional de Fertilizantes - PNF, recentemente instituído por meio do Decreto 10.991, de 11/3/2022.